Tribunal: TJDFT
Processo: 0724890-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. DIREITO À PERMANÊNCIA NA UNIDADE IMOBILIÁRIA. INEXISTENTE. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA NÃO PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. DECRETO DISTRITAL No 45.781/2024. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que negou a tutela de urgência pleiteada com o escopo de obter a suspensão dos efeitos do auto de Intimação Demolitória, lavrado em prejuízo do imóvel dos agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar se os agravantes fazem jus à suspensão do auto de intimação demolitória, com base no direito assegurado pelo Decreto Distrital no 45.781/2024 aos ocupantes dos núcleos urbanos informais situados em áreas públicas a serem regularizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à permanência no imóvel, com a preservação das situações de fato já existentes, previsto no Decreto Distrital no 45.781/2024, somente é assegurado aos ocupantes dos núcleos urbanos informais situados em áreas públicas a serem regularizadas.
4. Na espécie, a documentação trazida pelo agravado Distrito Federal, nas contrarrazões, demonstra que o imóvel não se situa em área passível de regularização, seja ARIS ou ARINE, nos termos do PDOT, conforme manifestação do DF-Legal. Ao revés, o imóvel é fruto de parcelamento irregular do solo, razão pela qual o auto de Intimação Demolitória impugnado reveste-se de legitimidade.
5. Não estão preenchidos os requisitos para incidência do disposto no art. 6o, § 9o, do Decreto Distrital no 42.269/2021, acrescido pelo Decreto Distrital no 45.781/2024.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: Decreto Distrital no 42.269/2021; art. 6o, § 9o; Decreto Distrital no 45.781/2024.